Tribunal: TJDFT
Processo: 0737614-33.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
EMENTA
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DE DECISÕES PROFERIDAS EM JULGAMENTO DE AGRAVO POR INSTRUMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS/DÉBITOS RECÍPROCOS. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGOS 368 E 369, DO CC. REQUISITOS PRESENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida em fase de cumprimento de sentença. 1.1. O pronunciamento judicial recorrido, extinguiu o feito, pelo pagamento (CPC, 924, II), promovendo a compensação de créditos/dívidas das partes exequente e executada, na medida em que são, ao mesmo tempo, credor e devedor um do outro, no tocante ao valor principal do débito; determinando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença tão somente em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, em favor da patrona do exequente. 1.2. Em suas razões, o apelante aduz que a sentença não considerou as decisões proferidas em julgamento de agravos por instrumento, bem ainda os requerimentos apresentados pelo exequente no curso do processo. 1.3. Defende a inviabilidade da compensação, ao argumento de que quem deve figurar no polo deste cumprimento de sentença é a advogada do exequente. 1.4. Destaca a existência de erro material quanto a multa fixada a título de litigância de má-fé.
2. Afasta-se a alegação de que a sentença desconsiderou decisões proferidas no julgamento dos agravos por instrumento interpostos no curso do processo. 2.1. No caso concreto, o primeiro AGI (no 0700266-13.2018.8.07.9000), interposto pela ora apelada Radma Lisboa Belém, a fim de impugnar decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração de posse, em favor do ora recorrente, no imóvel descrito como Núcleo Rural Córrego do Torto, trecho 3, chácara 32, Lago Note/DF, restou improvido, ao tempo em que impôs à então agravante (Radma Lisboa Belém), o “pagamento de multa de 3% sobre o valor corrigido da causa (processo 0737614-33.2017.8.07.0001), além de indenizar o agravante pelos prejuízos comprovadamente sofridos e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, nos termos do art. 81 do CPC” (ID 15021179). 2.2. No ponto, vale observar que, embora no bojo da fundamentação do acórdão ter ficado consignado ser razoável a aplicação de multa no percentual de 9% sobre o valor corrigido da causa, em seu dispositivo (que faz coisa julgada), entretanto, restou definido o percentual de 3% sobre o valor corrigido da causa. 2.3. Gize-se que nenhuma das partes se insurgiu frente ao referido julgado, que transitou em julgado. 2.4. Deste modo, improcede a alegação de erro material quanto ao percentual incidente sobre o valor da causa a título de multa por litigância de má-fé.
3. Quanto ao segundo recurso (AGI no 0708485-15.2019.8.07.0000), aviado pelo ora apelante, com o fito de impugnar decisão que indeferiu os pedidos de atualização do endereço da executada (Radma Lisboa Belém), e expedição de nova certidão corrigida, para fins de protesto, bem como constrição do patrimônio de Bárbara Lisboa Moita, filha de Radma, em virtude da prática de atos de fraude à execução. 3.1. A Turma, ao julgar o agravo, houve por bem provê-lo, em parte, “para determinar a correção da certidão de protesto já expedida, para fazer constar o endereço atualizado da devedora e a identificação do montante de titularidade da advogada do agravante”. 3.2. Aludida certidão, expedida para fins de protesto, continha o valor do crédito, atualizado até 6/2/2019, conforme planilha inserida em petição apresentada pelo exequente, a qual era composta pelas seguintes verbas: VALOR PRINCIPAL (multa relativa à litigância de má-fé (AGI no 0700266-13.2018.8.07.9000); despesas referentes ao cumprimento do mandado de despejo; e contratos de honorários advocatícios); ACESSÓRIOS (multa do artigo 475-J; honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença; e custas processuais). 3.3. A alegação de que quem deve constar no polo ativo do cumprimento de sentença é a advogada do exequente soçobra diante da clareza do disposto no artigo 81 do CPC, ao dispor que a condenação imposta a título de litigância de má-fé, os prejuízos, os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou, serão revertidos em prol da parte prejudicada. 3.4. Oportuno enfatizar que em todas as manifestações referentes ao cumprimento de sentença figura como exequente o ora apelante, Bartolomeu Moita, e não sua advogada. 3.5. Por mais que exista um contrato de honorários, este foi celebrado entre o ora apelante e sua advogada, a qual não detém legitimidade e interesse para executá-lo em desfavor da ora apelada. 3.6. Razão, portanto, assiste à magistrada a quo, quando determina o prosseguimento do feito somente em relação aos honorários sucumbenciais, estes sim, pertencentes à patrona do exequente. 3.7. Convém, observar, ainda, que a despeito de não ter sido expedida nova certidão fazendo constar o nome e o montante devido à advogada do exequente, esse fato, por si só, não lha retira o direito à referida verba.
4. Segundo a previsão do artigo 368 do Código Civil “se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”. E no artigo 369, seguinte, estabelece que “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. 4.1. Na espécie, verifica-se que as partes são credor e devedor em um processo e, opostamente, ao mesmo tempo, devedor e credor em outro, tornando-se perfeitamente possível a compensação das obrigações, até o montante em que se equiparam, segundo a disciplina do artigo 368, do Código Civil, máxime quando ambos os feitos encontram-se em fase de cumprimento de sentença, atendidos, por conseguinte, os requisitos exigidos pelo artigo 369, do mesmo diploma legal, quais sejam: que as dívidas sejam líquidas, vencidas e de coisas fungíveis. 4.2. Precedente da Turma: “ (.......) 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a pretensão executória, pela compensação, prevista no art. 525, inciso VII e 924, inciso III, ambos do CPC. 2. Nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil, a compensação efetua-se, de pleno direito, entre dívidas recíprocas, líquidas, exigíveis, vencidas e fungíveis. 3. In casu, embora as partes não concordem com o valor objeto da outra execução, há consenso em relação ao débito executado nestes autos, o qual é muito inferior ao daquela. Logo, restando demonstrada a existência de dívidas recíprocas, líquidas, vencidas e fungíveis, correta a compensação, impondo-se a manutenção da sentença resistida. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (2a Turma Cível, PJe no 0727524-29.2018.8.07.0001, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe de 16/12/2019)
5. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80, do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes. 5.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que “A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo”. (20150110222506APC, Relator: Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE: 09/12/2015). 5.2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos, ficando somente evidenciado que a parte lançou mão dos instrumentos processuais postos à sua disposição, no exercício regular do direito de ação.

6. Apelo conhecido e improvido.